Tribunal: STF
Processo: Pet 11505
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE a partir de representação da Polícia Federal pela prisão preventiva, busca e apreensão, sequestro/bloqueio de bens e afastamento de sigilo de dados telefônicos e telemáticos em face de RODRIGO LIMA DE ARAÚJO E SILVA (CPF 981.418.564-72), THIAGO BEZERRA LIMA DA SILVA(CPF 038.838.341-06), DIRLEI PAIZ (CPF 025.789.169-26), ISAC HILLE SOARES FERREIRA (CPF 055.700.611-26), FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA (CPF 083.657.661-67), LUCAS YUKI DE MELO (CPF 089.705.769-40), JULIANA GONÇALVES LOPES BARROS (CPF 042.665.821-37), JULIANO DA SILVA MARTINS (CPF 027.402.259-11), ALEXSANDER EUFRASIO (CPF 410.991.968-17) e JOSÉ RENATO GASPARIN JÚNIOR (CPF 074.308.789-54).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República encampou parcialmente a representação da autoridade policial (fls. 432-468).



    Em decisão de 8/8/2023, deferi parcialmente e decretei, entre outas medidas, a prisão preventiva de RODRIGO LIMA DE ARAÚJO E SILVA (CPF 981.418.564-72), DIRLEI PAIZ (CPF 025.789.169-26), ISAC HILLE SOARES FERREIRA (CPF 055.700.611-26), FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA (CPF 083.657.661-67), LUCAS YUKI DE MELO (CPF 089.705.769-40), JULIANA GONÇALVES LOPES BARROS (CPF 042.665.821-37) e JULIANO DA SILVA MARTINS (CPF 027.402.259-11).



    À exceção de LUCAS YUKI DE MELO, todos os representados foram presos em 17/8/2023.



    Em decisões proferidas em 5/11/2023, 1º/12/2023 e 7/12/2023, concedi liberdade provisória aos investigados, mediante imposição cumulativa de medidas cautelares.



    Em 7/4/2025, a Polícia Federal informou que os bens apreendidos em desfavor de RODRIGO LIMA DE ARAÚJO E SILVA, CPF nº 981.418.564-72, já foram periciados e que não possui mais interesse na manutenção da apreensão do referidos bens. Assim, representou pela “pela restituição ao proprietário, autorizando ainda a destruição dos bens, caso não forem retirados no prazo de 90 dias”(eDoc. 326), o que deferi (eDoc. 327).



    A Defesa de RODRIGO LIMA DE ARAÚJO E SILVA apresentou pedido de revogação das cautelares de recolhimento noturno e nos finais de semana e de acesso às redes sociais, uma vez que “o requerente é professor de marketing e, por meio das redes sociais, divulgava e realizava seu mister, notadamente através de lives que sequer tinham conteúdo político, de modo que, desde o ocaso da vedação da utilização de suas redes sociais, vivencia situação econômica de penúria, sobrevivendo graças à ajuda de parentes” (eDoc. 340).



    É o breve relato. DECIDO.



    Em 23/4/2024, concedi a liberdade provisória a RODRIGO LIMA DE ARAÚJO E SILVA, CPF nº 981.418.564-72, mediante a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em João Pessoa/PB ou, na falta desta, na unidade do órgão estadual responsável pelo monitoramento eletrônico em João Pessoa/PB, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço indicado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    As medidas cautelares se mostravam necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal, pois a investigação, inclusive quanto ao requerente, ainda se encontra em andamento.



    Cumpre ressaltar, ainda, que a Pet 11.924/DF foi autuada nesta SUPREMA CORTE a partir do encaminhamento de relatório final de investigação feita pela Polícia Federal para apuração das condutas de RODRIGO LIMA DE ARAÚJO E SILVA (CPF 981.418.564-72), na qual ainda estão sendo realizadas diligências complementares.



    A Defesa do investigado, contudo, apresentou justificativa para a revogação da medida cautelar relativa à proibição de utilização das redes sociais, haja vista ser professor de marketing, necessitando, dessa maneira, utilizar suas redes sociais para o trabalho. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ante a situação extraordinária a justificar a revogação da mencionada medida cautelar, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido da Defesa de RODRIGO LIMA DE ARAÚJO E SILVA e REVOGO, apenas, a medida cautelar atinente à proibição de utilização de redes sociais, autorizando, assim, o uso das redes sociais pelo investigado tão somente para o exercício profissional da sua atividade, devendo a defesa indicar, exatamente, no que consiste essa utilização.



    Quanto à demais medidas cautelares, não existe motivo para a revogação, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente